Tribunal: TJDFT
Processo: 0035079-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao pedido de retificação ou expedição de requisitórios complementares sob o fundamento de que os cálculos que geraram a ordem de pagamento estariam corretos. O embargante defende a necessidade de se adequar o acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 810, 1.170 e 1.361, relativos à substituição da Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na correção monetária de condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária e a possibilidade de se expedir precatório complementar em decorrência da substituição de índices por alteração normativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível aplicar índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (II) se deve ser expedido precatório complementar para pagar a diferença decorrente da substituição do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF consolidou, ao examinar o Tema 810 (RE 870.947/SE), o entendimento de que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-e, afastando-se a TR como índice de atualização.
4. Segundo a tese referente ao Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES), a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo quando há previsão diversa no título executivo transitado em julgado.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.491.413/SP, fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica aos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa (Tema 1.360).
6. No caso em exame, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estão em desacordo com o entendimento do STF, pois aplicaram a TR em detrimento do IPCA-e. Assim, a situação dos autos se enquadra na hipótese de substituição de índices, justificando a retificação/complementação dos precatórios já tenham sido expedidos.
7. O juízo de retratação se impõe, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para adequar a decisão ao entendimento vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração providos. Maioria.
Tese de julgamento:
“1. A aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer na fase executiva mesmo se houver previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.040, II; e Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).